Tribunal: TJSP
Processo: 1004653-61.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Inclusão, em registro, de apontamento de cheque que teria sido devolvido por insuficiência de fundos - Competência da Segunda Subseção de Direito Privado – Resolução 693/2015 que atribui a cada uma das Subseções competência para julgamento de ações versando sobre responsabilidade civil contratual e extracontratual, relacionada à

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Inclusão, em registro, de apontamento de cheque que teria sido devolvido por insuficiência de fundos - Competência da Segunda Subseção de Direito Privado – Resolução 693/2015 que atribui a cada uma das Subseções competência para julgamento de ações versando sobre responsabilidade civil contratual e extracontratual, relacionada à matéria de sua competência – Remessa determinada – Recurso não conhecido, com determinação.